Tribunal: CARF
Processo: 11070.721348/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721348/2011-98
ACÓRDÃO
2001-008.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCAVOL TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS
– INFRAÇÃO CONFIGURADA – PENALIDADE CABÍVEL.
A entrega de livros ou documentos relacionados às contribuições
previdenciárias, quando realizada de forma incompleta, ilegível ou em
desacordo com as exigências legais e normativas, caracteriza
descumprimento da obrigação acessória, sujeitando o infrator à penalidade
pecuniária prevista nos termos da Lei no 8.212/1991 e do Regulamento da
Previdência Social (Dec. 3.048/99).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721348/2011-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente) ausentes a conselheira Lilian Claudia de Souza, o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 02-
64.613 - 6a Turma da DRJ/BHE (fls. 320/323), que negou provimento a impugnação apresentada
pela Requerente.
A presente demanda originou-se de procedimento fiscal instaurado por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), assinado pela empresa RONCATO & RONCATO
LTDA (SCAVOL TRANSPORTES LTDA) em 30/03/2011.
Do procedimento resultaram três Autos de Infração, assim descritos:
1. AI/DEBCAD no 37.350.754-2 – Obrigação principal: contribuição patronal (20%)
incidente sobre pagamentos efetuados ao segurado contribuinte individual João Alberto Torres
(serviços de contabilidade), período 01/2007 a 11/2008. Valor: R$ 3.890,03.
2. AI/DEBCAD no 37.350.755-0 – Obrigação principal: contribuição do segurado
(11%) incidente sobre os mesmos pagamentos, não retida pela empresa. Valor: R$ 2.139,52.
3. AI/DEBCAD no 37.350.756-9 – Obrigação acessória: apresentação deficiente do
Livro Caixa, em desconformidade com os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91 e art. 233, parágrafo
único, do RPS (Dec. 3.048/99).
Segundo o Relatório Fiscal de fls.31/34, a empresa solicitou prorrogação verbal de
prazo alegando que a escrituração estava armazenada eletronicamente e necessitava ser extraída.
O prazo foi estendido até 20/05/2011, mas a apresentação ocorreu apenas em 23/05/2011, fora
do prazo e em formato PDF, não compatível com o layout MANAD. Além disso, a fiscalização
apontou que os lançamentos careciam de completude e compreensibilidade.
Em sede de Impugnação o contribuinte apresentou defesa apenas contra o
AI/DEBCAD no 37.350.756-9, alegando que apresentou os livros dentro do procedimento fiscal, e
que o atraso se deu por problemas técnicos, defendendo que o formato PDF atendia à solicitação
e foi usado pela fiscalização, e que as falhas poderiam ser sanadas. Requerendo, assim, o
cancelamento da multa.
Nesse cenário, a Decisão da DRJ 6a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário, fundamentando a
intempestividade e a deficiência do conteúdo apresentado.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721348/2011-98
3
Por meio de Recurso Voluntário, o Requerente reitera as alegações da impugnação
e acrescenta que a escrituração contábil não seria exigível no lucro presumido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Christiane Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça, Relatora.

I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO
DA APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS
O presente recurso versa sobre a aplicação de multa por apresentação deficiente de
documentos, consubstanciada no Auto de Infração no 37.350.756-9.
O requerente alega que nunca deixou de apresentar a documentação, sem
descumprir a intimação fiscal, haja vista que, os documentos foras entregues dentro da
prorrogação de prazo concedida “verbalmente” pelo auditor fiscal.
Entretanto, da análise do Relatório Fiscal de fls.31/34, verifica-se que o prazo foi
prorrogado até 20/05/2011, mas a apresentação ocorreu em 23/05/2011. Não havendo registro
formal de uma nova prorrogação, senão vejamos:

O Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA de DEBCAD no
37.350.756-9 foi aplicado devido à empresa não ter apresentado os livros
CAIXA no prazo previsto no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
recebido pela empresa em 30 de março de 2011. Em resposta a empresa
solicitou prazo para apresentação do mesmo dizendo que perdeu sua
escrituração que estava armazenada eletronicamente. Foi concedido o
prazo de 30 dias da data da solicitação feita em 13 de abril de 2011.
Novamente no prazo estabelecido a empresa não apresentou o solicitado,
só apresentando em 23 de maio de 2011, portanto, 10 dias depois, fora de
prazo. Os livros CAIXA apresentados foram analisados e na análise foi
constado que os históricos dos lançamentos são pobres, não sendo
possível em vários lançamentos a compreensão do que efetivamente está
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721348/2011-98
4
sendo lançado. Por exemplo, no dia 30/06/2008 está escrito transferência
(não se sabe para onde, para que ou de quem). No mesmo sentido no dia
03/07/2008 há um lançamento de crédito (também não se sabe a que
fim). Em 10/11/2008 está lançado depósito bancário (não diz que BANCO,
que conta) e assim por diante. Há na verdade muitos lançamentos que ao
ler não se consegue definir a que, nem o que, nem a quem ou de quem.
Anexamos cópias de algumas folhas do Livro Caixa para comprovar os fatos.
Grifos Nossos
No tocante a suficiência da documentação apresentada, verifica-se acima que
diversos lançamentos eram incompletos ou imprecisos, inviabilizando a rastreabilidade e
compreensão das operações.
Nesse cenário, e citando o RIR/1999, art. 527, a pessoa jurídica tem o dever de
manter a escrituração do Livro de Caixa, contento toda movimentação financeira, acontece que, a
documentação apresentada pelo Requerente apresentava-se com conteúdo deficiente, não
atendendo aos requisitos de completude e compreensibilidade exigidos pela NBC T 1.
É nesse sentido o entendimento exarado no acórdão recorrido, cujas razões de
decidir acompanho (fls. 320/323):
Dentre as “características da informação contábil”, exige-se que ela seja
confiável e para isto é necessário que a escrituração seja dotada de
“completeza”, que diz respeito ao fato de a informação compreender todos
os elementos relevantes e significativos sobre o que pretende revelar ou
divulgar, como transações, previsões, análises, demonstrações, juízos ou
outros elementos. Outro requisito da contabilidade, que se extrai da
aludida Resolução CFC no 785, é a “compreensibilidade”, requisito que
permite o entendimento das informações registradas na escrita contábil. A
compreensibilidade concerne à clareza e objetividade com que a
informação contábil é divulgada, abrangendo desde elementos de natureza
formal, como a organização espacial e recursos gráficos empregados, até a
redação e técnica de exposição utilizadas e colocadas à sua disposição. No
caso em discussão, a documentação apresentada pela autuada, no intuito
de que fosse aceita como “escrita contábil”, carecia das necessárias
“completeza” e “compreensibilidade”, pois, dentre outros, registrava
“transferências”, sem indicar para onde ou para quem; lançava “crédito”
sem descrever a que fim; anotava “depósitos bancários”, sem indicar o
Banco ou a conta. Restou, portanto, caracterizada a infração que ensejou o
lançamento fiscal da respectiva penalidade pecuniária.
Diante do exposto, e considerando que a documentação apresentada não atendeu
aos requisitos mínimos exigidos pela legislação, comprometendo a confiabilidade e a clareza da
escrituração contábil, entendo que restou devidamente caracterizada a infração.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721348/2011-98
5
Assim, não vislumbro fundamentos capazes de afastar a penalidade aplicada,
motivo pelo qual acompanho integralmente a decisão proferida pela instância a quo, mantendo o
lançamento fiscal e a respectiva multa.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integramente o lançamento da auditoria fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça

Fl. 344
DF CARF MF
Original